Tribunal: TJSP
Processo: 1019120-45.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO A LIDE COMO PROMOVIDA – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO A LIDE COMO PROMOVIDA – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, ANTE A INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIRMADA – MAJORAÇÃO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA DE MANEIRA INSUFICIENTE – DESACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 7.000,00, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00, COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019120-45.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada HARY
RIBEIRO DE LIMA, é apelado/apelante AMERICAN LIFE COMPANHIA DE
SEGUROS e Apelado ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos das rés e deram provimento ao recurso do autor.V.U", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 41945
APEL.No: 1019120-45.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : HARY RIBEIRO DE LIMA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE
SEGUROS, E ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANOS LTDA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS, E PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO A LIDE COMO
PROMOVIDA ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO
DE PASSAGEIROS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA PROVAS ENCARTADAS AO
FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O
DESLINDE DA DEMANDA
PRELIMINAR REPELIDA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, ANTE A INOCORRÊNCIA
DE DANO MORAL PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA
R. SENTENÇA
DANO MORAL CARACTERIZADO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
CONFIRMADA

MAJORAÇÃO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VERBA
INDENIZATÓRIA FIXADA DE MANEIRA INSUFICIENTE
DESACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 7.000,00, A
TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS

MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PARA R$
15.000,00, COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO, E PROVIDO O
RECURSO DO AUTOR.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 261/265, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação de Indenização por Danos Morais, esta proposta por HARY
RIBEIRO DE LIMA contra ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANOS LTDA,
momento em que o Juízo condenou a empresa vencida ao pagamento da quantia
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), assim fixada a título de reparação pelos danos
morais impostos ao autor, esta que se deu em valores devidamente acrescidos
de correção monetária contada a partir da Sentença, e de juros de mora de 1%,
exigidos desde a citação. Diga-se que pela mesma R. Sentença em questão, foi
julgada procedente, também, lide secundária proposta por ETU EXPANDIR
TRANSPORTES URBANOS LTDA contra AMERICAN LIFE COMPANHIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
3
SEGUROS, esta que culminou com condenação da seguradora ao pagamento do
prejuízo suportado pela autora denunciante, isto até o limite do premio definido
pela apólice contratada. Quanto a sucumbência resultou definido, em relação a
lide principal, que “sucumbentes (as partes) por igual, arcarão na mesma
proporção com as custas e despesas processuais. Fixo os honorários
sucumbências em 15% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada
causídico.” Já no tocante à lide secundária, definiu o Juízo que: “Deixo de
condenar a denunciada nas verbas de sucumbência, uma vez que aceitou a
denunciação e ingressou no feito ao lado da denunciante.”
Dizendo da incorreção, ainda que parcial, dos termos
constantes da R. Sentença como proferida, dela recorre o autor, conforme razões
juntadas a fls. 270/279, sustentando que a quantia indenizatória que foi definida
pelo Juízo se mostrou absolutamente desproporcional em relação aos malefícios
que foram por ele suportados, o que se apura em razão dos ferimentos que
suportou ao cair no interior do coletivo operado pela ré. Alega assim, que os
elementos de cognição que foram encartados ao todo processado apontaram
com precisão o abalo emocional que foi experimentado por ele, motivo pelo qual
deve ser majorada a verba indenizatória para patamares mais condizentes com a
realidade econômica das partes, sugerindo para tanto a cifra de R$ 15.000,00, a
fim de que se cumpra, inclusive, o caráter pedagógico da medida intentada, daí o
porquê de pedir pelo acolhimento de seus reclamos.
Por outro lado, e também inconformadas com o entendimento
adotado pelo D. Sentenciante, dela recorrem a seguradora e a transportadora,
conforme dão conta suas razões que vem a fls. 280/302, e 309/322
respectivamente, para tanto acenando a transportadora com aspecto relativo a
cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, o que se deu diante do
julgamento antecipado da lide, haja vista que o Juízo não lhe concedeu
oportunidade para a produção de outras provas, notadamente de cunho oral,
provas essas que, sob sua ótica, se mostravam verdadeiramente indispensáveis
ao adequado deslinde da questão em desate. No mérito propriamente dito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
4
alegam ambas que a R. Decisão atacada se mostra inadequada no trato da
questão discutida no conjunto encartado ao todo processado, uma vez que não
resultou demonstrada a presença da figura do dano moral dito indenizável, este
que se alega decorrente de acidente como discutido nos autos, danos esses que,
aliás, não resultaram configurados ao longo do desenrolar do feito, principalmente
porque a queda em questão se deu por culpa da vítima, que não se apoiava nos
balaústres do ônibus quando da frenagem do coletivo, daí o porquê da
necessária reforma da R. Decisão como atacada. Na oportunidade pleitearam, no
mais, mesmo que de forma alternativa, pela redução do valor da indenização
como fixado em 1o Grau, porque, sob sua ótica, definido de forma excessiva,
momento em que também pediu a seguradora pela redefinição do termo inicial de
incidência dos juros de mora, que a seu ver devem ser contados da data da
Sentença, e não da citação.
Recebidos os recursos, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões, o que se deu pelas partes em litígio (fls. 331/337, 338/344, e
345/357), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser
reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Em primeiro lugar, e antes que se enverede pelas questões
atinentes ao mérito propriamente dito, de rigor que seja analisada a preliminar de
cerceamento de defesa como arguida pela transportadora ocupante do polo
passivo da demanda, sendo fato, que quanto a tal aspecto, de rigor reconhecer
que não merece vingar o inconformismo apresentado, uma vez que a prova
documental coligida aos autos se mostrou suficiente para que o Juízo
promovesse, nos termos do art. 355, I, do CPC de 2015, ao julgamento
antecipado do feito, daí o porquê de não vingar a inaceitação assim deduzida.
Ademais, é caso de se ter em conta que o julgamento foi
proferido em momento adequado, notadamente porque se mostrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
5
desnecessária a produção das provas pugnadas pela ré, uma das recorrentes, no
caso de natureza oral, haja vista que eventual colheita de outras provas, ainda
que regularmente especificadas, deve sempre ficar a critério do Magistrado
incumbido da condução do feito, porque a ele incumbe determinar sua produção,
desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao deslinde da causa,
dispensando sua inserção nos autos, caso se mostrem desnecessárias,
protelatórias, ou mesmo inúteis na solução da lide, o que se apura em estrita
atenção aos termos do quanto disposto pelo artigo 370, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”
Quanto à matéria agora se recoloca em discussão, de rigor
acrescentar que, nesse tocante pontificou o inesquecível mestre PONTES DE
MIRANDA: “PROVAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. - A
requerimento de qualquer interessado, ou de ofício, pode o juiz indeferir as
provas inúteis ou meramente protelatórias. O poder conferido ao juiz de
indeferir, em despacho motivado, a produção de provas oferecidas pelas
partes, ou por algum dos interessados, de modo nenhum ofende os
princípios sãos da processualística (...) A diligência é inútil quando, se
fosse produzida, nada adiantaria a quem a requereu.” (Comentários ao
Código de Processo Civil, Tomo II, pág. 376, n° 3, 2a ed. Forense)
Superada tal questão, e em relação ao mérito propriamente
dito, de rigor que se diga que o recurso como interposto pelas empresas
demandadas não devem ser merecedores de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, sendo certo, por outro lado, que o recurso interposto pelo autor deve
ser alvo de provimento, uma vez que os limites definidos quando da prolação da
R. Sentença hostilizada não se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada no conjunto carreado ao todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Mais especificamente, e no que toca aos recursos como
intentados, melhor examinando o leque de elementos de cognição apresentados,
com absoluta facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou
corretamente quase todas as questões colocadas em discussão no feito, sendo
caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem
lançados fundamentos constantes da R. Sentença indevidamente atacada, ao
menos em relação aos pontos de manutenção, estes que ficam agora ratificados
na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica:
“(...)Julgo antecipadamente a lide, com fundamento no
art. 355, I, do CPC.
Incontroversa a condição de passageiro da parte autora,
assim como a ocorrência da queda do autor no coletivo, bem como as
lesões experimentadas em consequência da queda.
A responsabilidade civil do transportador pelos danos
causados às pessoas transportadas é objetiva, ou seja, independe de culpa,
consoante o disposto no art. 734, caput, do Código Civil, não havendo,
portanto, relevância em se averiguar se a conduta do motorista do coletivo
envolvido no sinistro foi ou não diligente.
Assim, para se eximir da responsabilidade de reparar os
danos decorrentes do acidente, cabia à parte ré provar a alegada culpa
exclusiva da vítima, ou seja, que a queda sofrida pelo autor se deu única e
exclusivamente por conduta imprópria sua.
Em outras palavras, as lesões sofridas pelo autor
decorrentes do acidente narrado na petição inicial, fato incontroverso nos
autos, é suficiente para configurar o defeito na prestação do serviço e a
violação da cláusula de incolumidade implícita nos contratos de transporte
de pessoas, com a consequente responsabilização da parte ré, sendo dela o
ônus de provar qualquer causa excludente da sua responsabilidade, no
caso a suposta culpa exclusiva da vítima.
Desse ônus, entretanto, não se desincumbiu, não se
podendo presumir que foi o autor quem agiu com imprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
7
Os fatos alegados pelo autor não foram excluídos pela ré
que tentou dar outra versão para se eximir da culpa, chegando ao cúmulo
de dizer que queda não houve, mas se houve é por culpa do autor que faz
tratamento de epilepsia.
Quanto ao valor da condenação, embora a lei não
estabeleça parâmetros para a fixação dos danos morais, impõe-se ao Juízo
observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
arbitrá-los de forma moderada, em montante que não seja irrisório a ponto
de não desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de
configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Na espécie, considerando-se a condição, idade e
intensidade das lesões, bem como a conduta do motorista da parte ré,
considero o valor de R$ 7.000,00 suficiente para reparar os danos morais
sofridos pelo autor e inibir que a parte ré incorra em condutas análogas.
Entretanto, procede o pedido de abatimento do valor a
que o autor faz jus a título de indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
nos termos da jurisprudência do C. STJ, consolidada com a edição da
Súmula no 246: O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada.
Tal entendimento não se aplica somente às indenizações
derivadas de acidente de trânsito, mas também de acidente de transporte, e
mesmo que não provado o recebimento do seguro obrigatório pela
vítima.(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
demanda (...)”
À luz de tais elementos, e em termos mais específicos, diante
da análise do conjunto probatório encartado ao todo processado, forçoso
reconhecer que se encontram presentes os requisitos necessários ao
reconhecimento do dano moral suportado pelo autor, estes que decorrem da
demonstrada falha na prestação do serviço de transporte pela transportadora ré,
ora inconformada, pois resultou incontroverso o fato de que o ocupante do polo ativo se feriu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
8
interior de coletivo operado pela empresa recorrente, conforme plenamente apurado no curso do processo,
sendo certo, por outro lado, que não se viu ilidida a responsabilidade da empresa de transporte na execução
do contrato vinculador das partes que ora se encontram em litígio.
Diante do quanto exposto, de rigor ter por configuradas as práticas que
implicaram nos danos morais indenizáveis, daí porque de rigor se faz reconhecer que não possa prosperar o
apelo como movimentado pelas rés, porque as provas apontam em sentido diametralmente oposto ao de
suas alegações, alegações estas que não podem se constituir em alvo de acolhimento, porque divorciadas
dos elementos de cognição encartados ao feito, notadamente porque não seja caso de falar em culpa
exclusiva da vítima no caso, esta que, inclusive, em nada contribuiu para o desfecho do episódio em desate.
No mais, conveniente dizer, agora em relação aos valores de compensação
definidos pelo Juízo, e sempre tendo em vista que sua fixação deve se dar de forma a não gerar indevido
enriquecimento por parte daquele que tem direito ao recebimento da compensação, deve ser apreciada,
agora, questão relativa aos valores de indenização como fixados em 1o Grau, estes que foram alvo de
inconformismo tanto do autor quanto das rés, sendo de se concluir que, nesse tocante, os valores
assim definidos pelo Juízo se mostraram tímidos, portanto insuficientes a
compensação almejada, motivo pelo qual devem ser majorados do montante
definido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), para valor equivalente a R$ 15.000,00
(quinze mil reais), importância que deverá ser devidamente atualizada a partir do
Acórdão, e acrescida de juros, estes por sua vez contados da citação, uma vez
que tal importância não apenas compensa o dano moral, como também se ajusta
de forma mais adequada ao binômio necessidade/possibilidade, que deve
sempre ser tomado como norteador das Decisões ligadas a matéria, o que, por
conseqüência, inclusive conduz a improcedência do pedido alternativo
apresentado pelas rés, agora sob o enfoque de terem por reduzido o valor da
indenização fixada, uma vez que a consideraram excessivamente elevada.
Diga-se agora, e em relação a necessária redefinição do termo
inicial da incidência da correção monetária, bem como dos juros de mora, que
razão também não assista a seguradora inconformada, uma vez que as referidas
verbas foram corretamente definidas em 1o Grau, haja vista que a relação jurídica
envolvendo as partes litigantes se deu com base na existência de contrato de
transporte, circunstância esta que implica na correção dos valores definidos a
título de compensação pelo dano moral, a se dar a partir da data de seu
arbitramento, agora por esta Corte, com a consequente incidência dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
9
mora a partir da citação, sendo esta, aliás, a melhor orientação emanada desta E.
Corte, conforme se verifica através da ementa do seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão
quanto ao termo “a quo” de incidência de juros e correção monetária dos
juros sobre a condenação da Indenização por Danos Morais Omissão
verificada. Inteligência do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
Inteligência da Súmula 362 do STJ - A correção monetária deve incidir
desde o arbitramento definitivo da Indenização por Danos Morais, vale dizer,
a contar da data do V. Acórdão. Em se tratando de Indenização por Danos
Morais decorrente de Responsabilidade Contratual, o termo inicial dos juros
de mora é a data da citação. Inaplicabilidade da Súmula no 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS tão somente
para esclarecer que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, e
por outro lado, a incidência da correção monetária deve se dar pela Tabela
Prática deste Tribunal, a partir da data do arbitramento definitivo da
Indenização, qual seja, a data do V. Acórdão, que reduziu a Indenização a
título de Danos Morais”. (TJSP, 30a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 1000244-62.2015.8.26.0073/50000, Relator Desembargador
Penna Machado, recurso julgado em 24/05/2017).
Assim, no geral, não se mostra a R. Sentença sob ataque
capaz de comportar plena manutenção, muito menos integral reforma, daí porque
devem ser acolhidos apenas os reclamos apresentados pelo ocupante do polo
ativo, de sorte a se majorar a verba indenizatória originariamente definida, ainda
que se mantendo inalterados os demais capítulos apreciados pela R. Sentença
atacada, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios, que agora, diante da procedência da demanda, deverão ser
suportados e com exclusividade pela ré, ainda que depois de majorados, em
atenção aos termos do quanto previsto pelo art. 85, §11 do CPC em vigor, para
20% sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento aos Apelos das
rés, para no mais se dar provimento ao recurso do autor, nos exatos limites do
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019120-45.2019.8.26.0002 -Voto no
10
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator